Tribunal: TJES
Processo: 5007936-87.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007936-87.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. e outros
RECORRIDO: KEILA DE SOUZA ANDRADE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007936-87.2022.8.08.0012

RECORRENTE: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

RECORRIDO: KEILA DE SOUZA ANDRADE

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ENTREGA DE DIPLOMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DA EMISSÃO E ENTREGA DO DIPLOMA EFETIVADA PELO RÉU NOS AUTOS. PERDA DO OBJETO RECURSAL. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO TEMA 1154/STF NO CASO EM CONCRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO DOCUMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduz a autora, em síntese, que concluiu o curso de pós-graduação EAD em direito processual civil pela instituição Damásio, porém, mesmo após o envio da documentação solicitada, o certificado não foi emitido. Relata, ainda, que se matriculou no curso de pós-graduação em direito de família e sucessões, mas solicitou o seu cancelamento, em 18/11/2020, o que não ocorreu, sendo cobrada insistentemente das mensalidades. Além disso, afirma que, no dia 08/06/2021, foi surpreendida com a cobrança de uma multa, de R$ 506,34, e, mesmo não concordando com a cobrança, solicitou o boleto para pagamento, o que não lhe foi entregue.

A ré Damásio, por sua vez, sustenta que está aguardando o envio do certificado pela sede e que a cobrança pelo cancelamento da pós é devida, defendendo que não praticou qualquer ato ilícito. A seu turno, a ré Gestão Educacional alega ser a responsabilidade apenas da corré Damásio, argumentando que a cobrança da multa é válida e defendendo a inocorrência de dano indenizável.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4373362), a ré Damásio sustenta, preliminarmente, o necessário reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual pelo Tema 1.154 STF, uma vez que a presente causa trata-se de expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, que deveria ser julgado pela Justiça Federal. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de danos morais.

Preliminarmente, considerando que o risco irreparável para parte Recorrente (artigo 43 da Lei nº 9099/95), não foi demonstrado, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, quanto à alegação da necessidade de se reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para julgamento do mérito, sob o fundamento de que se aplicar ao caso o Tema 1154/STF, verifico que, embora a Recorrente alegue tal fato, a obrigação de fazer, qual seja a confecção e entrega do diploma já foi realizada, conforme ID 4373356, o que caracteriza a perda do objeto recursal.

Ademais, ainda que não fosse este o entendimento, o julgado abaixo aplica-se perfeitamente ao caso em concreto:

Ensino superior. Instituição privada.
Obrigação de fazer, para entrega do diploma.
Tutela de urgência para fornecer o diploma. Posterior extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no julgamento do Recurso Extraordinário 1.304.964/SP, com repercussão geral, que reconheceu a competência da Justiça Federal.
Tema 1.154 do STF.
Caso concreto em que não há controvérsia quanto à regularidade do curso ou quanto à regularidade do registro do diploma, mas somente em relação à demora da instituição de ensino em proceder com a entrega do diploma ao formando, após a conclusão regular do curso superior. Diferenciação que afasta a incidência da tese repetitiva.
Preliminar de perda de objeto não acolhida, por falta de prova da efetiva entrega do diploma. Possibilidade de julgamento imediato do mérito, em segunda instância. Tutela específica obrigacional mantida.
Responsabilidade civil objetiva. Dano moral configurado. Indenização fixada.
Recurso provido em parte. Sem verba honorária." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001293-21.2021.8.26.0238; Relator (a): Douglas Augusto dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Turma; Foro de Ibiúna - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/09/2022; Data de Registro: 01/09/2022)

No mérito, registro que as razões recursais apresentadas não devem prosperar.

Em análise detida dos autos, a parte autora perfeitamente comprova os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que concluiu o curso de pós-graduação junto à ré.

É inegável, pois, que a Recorrente não demonstrou a emissão do certificado, de direito da autora, ou quaisquer justificativas aptas acerca da demora para a confecção do mesmo (artigo 373, inciso II do CPC/2015).

Ademais, quanto ao pedido de cancelamento, é evidente, da análise probatória dos autos, que a Recorrida solicitou o mesmo, mas, ainda assim, a Recorrente continuou realizando as cobranças.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) Deveras, pelas provas dos autos, não é possível aferir que a autora continuou usufruindo da prestação de serviço após 18/11/2020, a fim de legitimar a contraprestação pecuniária cobrada, de modo que se afigura indevida, por colocá-la em situação de desvantagem exagerada, incompatível com os deveres de lealdade e cooperação decorrentes da boa-fé contratual (art. 51, inc. IV e §1º, inc. III, do CDC).

Portanto, é inafastável o reconhecimento acerca da ilicitude da manutenção do serviço após solicitação de cancelamento pela consumidora, bem como das cobranças emitidas posteriormente, motivo pelo qual se impõe o acolhimento do pleito autoral para determinar o cancelamento do contrato e dos débitos dele decorrentes.”

Assim, por via reflexa, considerando a falha na prestação do serviço (artigo 14, CDC), tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional pela demora excessiva na entrega da documentação exigida, que só foi efetivada por meio de decisão judicial.

Vejamos:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PEDIDO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. DANOS MORAIS. Ocorrência.
O atraso injustificado no cumprimento de obrigação assumida pela Ré configura ato lesivo à integridade moral da consumidora Autora. Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral.
Fixação do "quantum" indenizatório de acordo com as especificidades da lide e com a observação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento ilícito no patamar de R$ 5.000,00. HONORÁRIOS. Majoração. Possibilidade. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000916-73.2021.8.26.0004; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 20/10/2021)

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Autora que demorou um ano para receber seu diploma de conclusão de curso superior, somente vindo a recebê-lo com a propositura da presente ação –
Obstar a aluna de receber o diploma de conclusão de curso superior, por um ano, é situação que se apresenta despropositada, hábil por si só, a causar transtornos e obstáculos, impedindo que ela pudesse exercer regularmente sua atividade profissional – Danos morais caracterizados – Indenização devida
– III- Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização bem fixada em R$4.000,00, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – IV- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$2.000,00 – Apelos improvidos." (TJSP; Apelação Cível 1025237-03.2020.8.26.0007; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021)

Por fim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido para reconhecer a incompetência deste juízo para processamento do feito.

O que restara decidido no tema 1.154 do STF fora bastante claro, senão vejamos:

“
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
”

Portanto, mesmo que a problemática referente a expedição do diploma já tenha sido resolvida, a questão acessória, referente a indenização, também é de competência da justiça federal, em obediência ao efeito vinculante.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reconhecer a incompetência deste juízo e, consequentemente, julgar extinto o feito sem julgamento de mérito. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.